Tribunal: TJDFT
Processo: 0704428-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704428-15.2024.8.07.0020 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Micael Franco Tavares Apelada: Erbe Incorporadora 077 Ltda D e c i s ã o Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por Micael Franco Tavares (Id. 63620047) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido procedente. Na origem a sociedade empresária Erbe Incorporadora 077 Ltda ajuizou ação de despejo por ausência de pagamento em desfavor do ora apelante, com o intuito de obter a: a) resolução do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes e b) determinação de desocupação do imóvel. Narra que as partes celebraram negócio jurídico consistente na locação comercial do imóvel localizado na Rua Copaíba, Lote 1, Bloco A, Sala 1508, na Região Administrativa de Águas Claras, com vigência no período compreendido entre 5 de abril de 2023 e 4 de abril de 2026, pela prestação mensal no valor de R$ 1.872,00 (mil oitocentos e setenta e dois reais). Relata que o locatário deixou de pagar os alugueres desde o mês de agosto de 2023, somando a dívida que já atinge o montante de R$ 29.091,21 (vinte e nove mil e noventa e um reais e vinte e um centavos). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente (Id. 63620037). Na sequência a sociedade empresária locadora requereu o cumprimento provisória da sentença para que seja intimado o locatário a efetuar a desocupação voluntária do estabelecimento referido (Id. 63620040). Em suas razões recursais (Id. 63620047) o apelante argumenta, em síntese, em relação à ordem de despejo, que os efeitos a serem produzidos pela sentença causarão prejuízos a sua esfera jurídica Nesse contexto afirma que houve a desconstituição da situação jurídica de mora no curso do processo, por meio da execução da respectiva garantia, fato que se afigura causa impeditiva do pretendido despejo, nos moldes das regras previstas nos artigos 37, inc. III, e 62, inc. I, ambos da Lei no 8.245/1991. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo do recurso para que seja obstada a expedição do mandado de despejo em desfavor do recorrente. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente trazidos a exame (Id. 63620048 e Id. 63620049). Em suas contrarrazões a sociedade empresária apelada pugnou pelo indeferimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação (Id. 63620052). É a breve exposição. Decido. Nos estritos termos da regra prevista no art. 58, inc. V, da Lei n° 8.245/1991 a apelação interposta contra a sentença que decide a controvérsia no caso de ação de despejo será recebida apenas no efeito devolutivo. A norma estabelecida no art. 1012, §§ 1o e 3o, do CPC, dispõe que o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta poderá ser formulado diretamente ao relator, no caso de ter sido distribuído o recurso, ou ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. O Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao regular essa questão, assim dispôs: “Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: (omissis) II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1012, § 3°, inc. II, do Código de Processo Civil; (omissis) § 2° Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1012, § 3°, inc. I, do Código de Processo o Civil.” No caso dos autos observe-se que o requerimento de efeito suspensivo não foi formulado pelo recorrente por meio de petição, mas nas próprias razões recursais (Id. 63620047, fls. 11-12). Com efeito, o pleito deve ser apreciado por meio de decisão monocrática. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). Sucede que a despeito do teor dos argumentos articulados pelo recorrente, não estão presentes os aludidos requisitos. O inadimplemento atribuído ao ora apelante está regularmente demonstrado nos presentes autos (Id. 63618188), em especial a confissão proferida pelo próprio locatário em sua peça defensiva (Id. Id. 63618197, fls. 2-9). Assim, diante do inadimplemento da obrigação consistente no pagamento dos alugueres, a determinação de despejo é consequência lógica da resolução do negócio jurídico. Por fim, na hipótese de despejo por ausência de pagamento, a regra prevista no art. 62, inc. II, da Lei n° 8.245/1991, estabelece que “o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão [rectius: resolução] da locação efetuando, no prazo de 15 dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial”, conduta não comprovada nos autos do presente processo. No caso em deslinde a execução do seguro-fiança pelo locatário não foi suficiente para a promoção do alegado afastamento da mora, tendo havido apenas o pagamento das prestações vincendas no curso do processo (Id. 63620014, Id. 63620018, Id. 63620030, Id. 63620031, Id. 63620033, Id. 63620042). Observe-se que a dívida atribuída ao locatário consiste em alugueres e outros encargos devidos desde o mês de agosto de 2023 (Id. 63618188). A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LOCADORA. PAGAMENTO. SEGURO-FIANÇA. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUEL. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos contratos de locação com garantia de seguro-fiança, o locador/proprietário do imóvel possui legitimidade para ingressar com ação de ação de despejo, ressaltando-se que o fato de os alugueres inadimplidos terem sido quitados pela Seguradora que administra o seguro-fiança não afasta a legitimidade da Locadora para requerer a rescisão do contrato de locação decorrente do inadimplemento do aluguel, especialmente nas hipóteses em que não constar a cobrança das parcelas em atraso, ou seja, vindica ele a rescisão com fulcro no patente descumprimento contratual do locatário. 2 - Nos termos do artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91, o contrato de locação pode ser rescindindo em decorrência do inadimplemento dos alugueres pactuados, bem como de seus acessórios. 3 - A possibilidade de purga da mora não se confunde com a cobrança de alugueres em atraso, porquanto se trata de faculdade do Locatário para evitar a rescisão do contrato de locação, prevista no artigo 62, inciso II, da Lei no 8.245/91. 4 - O pagamento dos encargos locatícios pela Seguradora, em decorrência de seguro-fiança, não afasta o patente descumprimento contratual do locatário e, por conseguinte, o direito do locador em buscar a rescisão do contrato de locação e, por conseguinte, escorreita a sentença que rescindiu o contrato de locação celebrado entre as partes e determinou o despejo do locatário. Preliminar rejeitada. Apelação cível desprovida.” (Acórdão no 1236861, 0700301-67.2019.8.07.0001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PURGAÇÃO DA MORA. AUSENTE. SEGURO FIANÇA. IRRELEVÂNCIA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação na produção de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicá-la em relação ao seu objetivo processual, hipótese não verificada no caso. 2. Segundo o art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), o contrato de locação pode ser desfeito em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, sendo facultada a purga da mora por parte do locatário, a fim de evitar a rescisão da avença, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, pelo valor atualizado do débito, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial (art. 62, II). 3. O fato de os alugueres inadimplidos terem sido quitados mediante seguro fiança locatícia não afasta a legitimidade do locador para requerer a rescisão contratual em decorrência do inadimplemento, haja vista se tratar de garantia de natureza acessória. Entendimento em sentido contrário significaria transferir a seguradora o ônus de pagamento dos alugueres e dos encargos contratuais, perpetuando a inadimplência do locatário. 4. Se não houve a purgação da mora, prepondera o direito do locador, nos termos do art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91, de pleitear a rescisão contratual e o despejo, tal qual determinado. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1372331, 0725279-74.2020.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator